Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTO EM JUÍZO. XINGAMENTOS NÃO LEMBRADOS PELOS POLICIAIS. PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Pressuposto do delito [desacato] é que a ofensa seja proferida no exercício da função ou que a conduta seja perpetrada em razão dela, exigindo-se, portanto, o que se denomina nexo funcional, já que a tutela se perfaz não em razão da pessoa do funcionário, mas, sim, da função por ele exercida”. (Prado, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, 2. ed. em e-book, Revista dos Tribunais, 2015).
2. Na hipótese, um dos policiais supostamente ofendidos não se lembrou dos fatos e o outro não se recordou das palavras proferidas pelo acusado. A afirmação genérica de que o réu teria interferido na abordagem de outra pessoa e xingado os policiais não confere certeza quanto às elementares do tipo penal.
3. Se a prova produzida em Juízo não é suficiente para confirmar os fatos narrados na denúncia, deve ser mantida a sentença que absolveu o réu em atenção ao princípio in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e desprovido.